Tribunal: TJDFT
Processo: 0700599-86.2020.8.07.0013
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AÇÃO DE DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. IRMÃOS. NEGLIGÊNCIA DOS PAIS. ABANDONO. VÍCIO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO. ADOÇÃO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. O poder familiar deve ser exercido com observância dos deveres e obrigações previstos na legislação pelos genitores, buscando-se sempre preservar a dignidade da criança/adolescente e seu melhor interesse.
2. Diante do histórico de negligência no cuidado dos filhos e uso de drogas pela genitora e ausência do genitor, e, ainda, sem prova insofismável de que tal situação tenha melhorado para atender aos interesses dos menores, deve ser mantida a destituição do poder familiar.
3. Negou-se provimento aos recursos.